Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735262-32.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SECUNDINO DA COSTA LEMOS AGRAVADO: ROOBISTSON CONSULTORIA LTDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos descontos das parcelas provenientes do contrato consignado assinado com o Banco Itaú Consignado S.A. Secundino da Costa Lemos afirma ter recebido de Roobiston Consultoria Ltda. falsa proposta de portabilidade de empréstimos consignados, que se apresentou como correspondente bancário do Banco Itaú Consignado S.A. Explica ter sido realizado um novo empréstimo em seu nome, serviço que seria completamente diverso daquele ofertado e por ele anuído. Alega que os documentos juntados aos autos evidenciam a má-fé dos prepostos de Roobiston Consultoria Ltda. que realizaram as tratativas diretamente com o Banco, eis que portavam falsa proposta de portabilidade, tendo realizado a cotação com o 2o agravado, além de terem encaminhado o link de assinatura para a vítima. Ressalta não ter anuído com a contratação de novo empréstimo e que desejava apenas realizar a portabilidade de seu empréstimo previamente constituído. Enfatiza que a medida assecuratória é plenamente reversível, ao argumento de que a cobrança do valor relacionado ao empréstimo poderá voltar a ser cobrada caso a sentença rejeite os pedidos por ele formulados. Defende a inadmissibilidade de se impor ao consumidor e vítima o pagamento das parcelas de empréstimo consignado contratado por terceiro sem poderes para tanto, que, em verdade, buscava realizar a portabilidade de empréstimo previamente constituído com outra instituição financeira. Sustenta que a responsabilidade do Banco Itau Consignado S.A. não se refere à participação ativa na prática da fraude e que decorre da falha na prestação do serviço que decorreu do vazamento de dados bancários e da ausência de verificação da autoria e autenticidade daquele que anuiu e tomou ciência dos termos da contratação. Afirma ser impossível a realização de prova negativa da contratação do empréstimo consignado e que caberia ao Banco Itau Consignado S.A. provar a regularidade tanto para anuir, quanto no tratamento de dados do consumidor. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo n. 641709205 – contrato ADE n. 61015909. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 40463451 e 40463452). Brevemente relatado, decido. O relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada e de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso se ater à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos descontos das parcelas provenientes do contrato de empréstimo consignado assinado com o Banco Itaú Consignado S.A. Secundino da Costa Lemos ajuizou ação de reparação civil por danos materiais e morais contra Roobiston Consultoria Ltda. e Banco Itaú Consignado S.A. Disse que ter sido procurado por Ana Cristina de Queiroz, que se apresentou como correspondente bancária do Banco Itaú Consignado S.A. e se ofereceu para fazer a portabilidade do empréstimo que possuía junto ao Banco do Brasil. Afirmou ter sido informado que a portabilidade iria ser feita por intermédio de Stone Consultoria (Roobiston Consultoria Ltda.), empresa de consultoria que seria parceira do Banco Itaú Consignado S.A. Relatou ter transferido o montante de R$ 35.821,87 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos) para Stone Consultoria (Roobiston Consultoria Ltda.) com o objetivo de abater de sua dívida perante o Banco do Brasil e portar o restante para o Banco Itaú Consignado S.A. Explicou que o abatimento parcial da dívida e a portabilidade não foram feitas, razão pela qual ajuizou ação com o objetivo de que seja declarada a nulidade do empréstimo celebrado com o Banco Itaú Consignado S.A. e requereu, dentre outros, o deferimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão dos descontos das parcelas do crédito consignado referente ao contrato assinado com o Banco Itaú Consignado S.A. O Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência para determinar a realização de arresto do montante de R$ 35.821,87 (trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), mediante a utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud). O requerimento de suspensão dos descontos na folha de pagamento realizados pelo Banco Itaú Consignado S.A. foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por entender não existir indícios seguros do conluio da instituição bancária para a consumação do golpe noticiado pela parte autora. Os fatos narrados e os documentos juntados aos autos indicam a existência de fortes indícios de que Secundino da Costa Lemos tenha sido vítima de fraude. Entretanto, não há elementos que indiquem a participação do Banco Itaú Consignado S.A. na fraude perpetrada. A análise perfunctória dos autos indica a validade e higidez do contrato de crédito consignado firmado entre Secundino da Costa Lemos e o Banco Itaú Consignado S.A., que deve produzir seus efeitos tal como se obrigaram as partes. Secundino da Costa Lemos recebeu o valor referente ao empréstimo contraído, razão pela qual afigura-se legítima a cobrança efetivada pela instituição financeira mediante desconto em sua folha de pagamento. Confira-se, por oportuno, precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os indícios de fraude no contrato celebrado entre as partes autorizam a ampliação da quantia arrestada com o fim de reduzir os prejuízos suportados pelo autor em decorrência das fraudes perpetradas pela ré. 3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1244486, 07272218120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2020, publicado no DJE: 6.5.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há nos autos qualquer elemento que possa configurar, nesse momento processual, a responsabilidade do Banco Itaú Consignado S.A. pela alegada fraude, sendo imprescindível a ampliação da base cognitiva e o exame aprofundado do acervo probatório após a instrução processual. A ausência de elementos suficientes para invalidar o contrato celebrado com o Banco Itaú Consignado S.A. impede a suspensão dos descontos pretendida. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator